Tribunal: TJSP
Processo: 1083735-80.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL – PEDIDO GENÉRICO - Pretensão da concessionária ré de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Hipótese em que a própria ré admitiu a irregularidade de parte dos débitos cobrados e promoveu a sua baixa – Protesto indevido de parte dos débitos que configurou dano moral, ainda que o ofendido seja pessoa jurídica –

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL – PEDIDO GENÉRICO - Pretensão da concessionária ré de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Hipótese em que a própria ré admitiu a irregularidade de parte dos débitos cobrados e promoveu a sua baixa – Protesto indevido de parte dos débitos que configurou dano moral, ainda que o ofendido seja pessoa jurídica – Abalo à honra objetiva (imagem) – Súmula no227 do STJ - Protesto irregular - Dano moral que se configura "in re ipsa" – Precedentes do STJ – Possibilidade de formulação de pedido genérico de indenização por dano moral (CPC/73, art.286, §1o, inciso II) – Precedente do STJ – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO.

APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Pretensão da autora de que seja determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos, e de que seja declarada a inexistência de dois débitos, adimplidos em novembro e dezembro de 2014 – Cobranças fundadas em suposto consumo de eletricidade – Medidores que, todavia, estavam desativados – Ausência de impugnação específica – Sentença que não apreciou o pedido referente aos pagamentos de novembro e dezembro de 2014, incorrendo em julgamento "citra petita" – Nulidade parcial reconhecida de ofício, com julgamento de procedência dos pedidos (CPC, art.1.013, §3o, inciso III) – Descabimento de restituição em dobro – Não incidência do CDC ao caso presente – Requisitos do art.940 do Código Civil não preenchidos – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE, PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, POR SE TRATAR DE JULGAMENTO "CITRA PETITA", E, COM FUNDAMENTO NA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO CPC, ART.1.013, §3o, INCISO II, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES, REFERENTES AOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.

APELAÇÃO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO – Pretensão da autora de majorar, e, da concessionária ré, de reduzir, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Descabimento de ambas as pretensões – Valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) que se mostra razoável para compensar o abalo à imagem experimentado pela autora, estando em conformidade com o patamar adotado em outros casos análogos já julgados por esta Colenda Câmara; não comportando, por isso, alteração alguma – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado pela autora e reiterado em suas contrarrazões de condenação da ré como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo e caracterizar litigância de má-fé – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESSA PARTE.

APELAÇÃO - ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão da autora de majorar o valor dos honorários advocatícios – Descabimento – Hipótese em que o valor arbitrado a título de honorários se mostra suficiente para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, não comportando a pretendida majoração – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESSA PARTE.